Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAÇÃO. ART. 300 DO CPC. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura dos custos com medicamento prescrito à autora para o tratamento de recidiva de câncer, devido à gravidade e à progressão da doença, art. 300, caput, do CPC.
II – O prazo para cumprimento da obrigação foi proporcional à urgência da medida e não se mostrou exíguo, visto que a agravante-ré conseguiu fornecer o medicamento e não apresentou provas das alegadas dificuldades com o fornecedor credenciado.
III – O valor da multa fixado pelo Juízo a quo não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa à autora pois está compatível com o valor da obrigação de fazer. Mantida a r. decisão agravada.
IV - Agravo de instrumento desprovido.